Tribunal: TJBA
Processo: 8000723-54.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000723-54.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: ROSANA NUNES REIS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil.
Recurso de a
pelação. Relação de consumo. Contrato de compra e venda de imóvel.
Loteamento.

Intimação em nome de advogado substabelecido. Pronunciamentos posteriores. Nulidade sem prejuízo. Nulidade de algibeira. Litisconsórcio ativo. Cônjuge. Autora única contratante.
Demanda de natureza obrigacional.
Desnecessidade. Impugnação à gratuidade de justiça. Ônus do impugnante. Manutenção
do benefício
. Preliminares rejeitadas.
Atraso na entrega da unidade. Condenação por lucros cessantes e danos morais.
Manutenção.
Aplicação da cláusula de tolerância.
Prazo excedido em anos.
Alegação de inadimplemento da parte autora. Exceção de contrato não cumprido.
Inaplicabilidade.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por lucros cessantes e danos morais, proposta em virtude de atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato de compra e venda firmado entre as partes. A sentença determinou a entrega do bem, sob pena de multa diária, sem prejuízo de conversão em perdas e danos; fixou lucros cessantes em 0,5% sobre o valor do imóvel; arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e atribuiu ao réu o ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) verificar a necessidade de litisconsórcio ativo necessário entre a autora e seu cônjuge; (iii) examinar a validade da gratuidade de justiça concedida à autora; (iv) definir a responsabilidade da ré pelo atraso na entrega do imóvel e as consequências jurídicas decorrentes, inclusive quanto aos danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa, pois, embora as intimações tenham sido dirigidas à advogada substabelecida com reserva de poderes, a parte ré apresentou todas as manifestações pertinentes ao longo do feito, inexistindo demonstração de prejuízo. A alegação tardia configura nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento.

4. O litisconsórcio ativo entre a autora e seu cônjuge é desnecessário, em razão desta figurar como única contratante da compra e venda do imóvel; além de se tratar de demanda de natureza obrigacional. Precedentes.

5. A gratuidade de justiça foi devidamente instruída com documentos comprobatórios da hipossuficiência e deferida pelo juízo de origem. Não tendo a ré apresentado prova em sentido contrário, deve ser mantida a concessão do benefício.

6. Configura-se relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, sendo o construtor considerado fornecedor, com responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

7. O contrato firmado em 17/12/2016 previa a entrega da unidade até junho/2019, com cláusula de tolerância de 180 dias, vencendo-se o prazo final em dezembro/2019. A ausência de entrega, aliada à falta de comprovação do cumprimento da obrigação por parte da ré, caracteriza inadimplemento contratual.

8. A alegada mora da autora não impede o reconhecimento da responsabilidade da ré, pois não se pleiteou rescisão contratual, e a exceção de contrato não cumprido não se aplica à parte que, já inadimplente, invoca a mora alheia para se eximir da obrigação.

9. É cabível a indenização por lucros cessantes diante do atraso injustificado, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador, fixado em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, conforme entendimento consolidado do STJ.

10. A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando o descumprimento contratual e o abalo psicológico decorrente da frustração da legítima expectativa de moradia.

11. Os juros moratórios incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária sobre danos materiais deve incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ao passo que, para danos morais, incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

12. Aplica-se a sistemática prevista na Lei nº 14.905/2024: juros moratórios pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA deduzido da taxa legal, com regra de neutralidade para variação negativa da SELIC.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação conhecido e não provido,

majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000723-54.2023.8.05.0229,
em que é apelante o
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA
e apelada

ROSANA NUNES REIS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.